Tribunal: STF
Processo: ARE 1460060
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. 



    IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 



    1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ." 



    2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa. 



    3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. 



    EXAME DO TEMA REPETITIVO 



    4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual ‘as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.’ 



    5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, ‘quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.’



    6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: ‘Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.’ 



    7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria.



    8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito. 



    9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo. 



    10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor. 



    11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito. 



    12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado. 



    13. Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação. 



    14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria. 



    15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito. 



    16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida. 



    DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 



    17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: ‘O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.’ 



    RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 



    18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério. 



    19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido. 



    CONCLUSÃO 



    20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” (e-doc. 125)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 156).



    No apelo extremo alega-se violação aos artigos 40, caput, §§ 3º e 17, 195, § 5º, da Constituição Federal e “a jurisprudência dominante desse excelso STF, representada pelo RE 626.489, Tema 313/STF” (e-Doc. 161).



    Argumenta, em síntese, haver “ofensa direta a norma constitucional, justamente acerca da questão do início da contagem do prazo prescricional do benefício previdenciário quando se discute a revisão do benefício já concedido, no caso, o ato de aposentadoria que se deu pela média da salarial, de acordo com a Emenda Constitucional 41/03”.



    Pontua que “a partir do ato de aposentação do servidor, se quebra a ideia de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente. Surge, a partir da aposentadoria estabelecida, uma nova relação jurídica obrigacional, de cunho previdenciário, entre o beneficiário e a entidade pública pagadora, relação está que, embora tenha origem na relação de trabalho estatutária inicial, já não se resume a ela, uma vez que tem como fundamento justamente o ato de aposentação, no qual são fixados os proventos, e não a relação laboral anterior e o estatuto jurídico que a rege”.



    Afirma ser vedado pelo ordenamento jurídico pátrio a modificação do ato de aposentadoria, para que se inclua no cálculo dos proventos, agora em parcela única, os reajustes da Lei n° 10.395/95 sobre a chamada "parcela autônoma" do Magistério (PAM), instituída pela Lei n° 9.934/93, posteriormente redefinida pela Lei n°. 10.128/94, pois, decorridos mais de 05 (cinco) anos do referido ATO DE APOSENTADORIA. Trata-se da PRESCRIÇÃO do fundo de direito a impossibilitar a requerida modificação do ato de aposentadoria, porquanto a contagem para a prescrição do direito tem início no ato da concessão de aposentadoria, eis que representa a negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, nos proventos, de direito que não foi concedido em atividade (no caso reajuste da Parcela Autônoma do Magistério)”.



    Inadmitido o recurso extraordinário (e-doc. 176), foi interposto o competente agravo (e-doc. 182).



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. REAJUSTE PREVISTO NA LEI Nº 10.395/95. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, INCLUSIVE SOBRE A FRAÇÃO (20%) INCORPORADA AO VENCIMENTO BÁSICO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA PELO TJ/RS. RECURSO ESPECIAL DO ENTE ESTATAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1017/STJ). RESP DESPROVIDO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. RE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CORRETAMENTE OBSTADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. CONTROVÉRSIA RESTRITA À SEARA INFRACONSTITUCIONAL: INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º E 3º DO DECRETO Nº 20.910/32. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. CONTRARIDADE AO TEMA 313 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria examinada nestes autos ao julgar o recurso extraordinário interposto nos autos do RESP nº 1.783.975/RS, que era um dos processos paradigmas do Tema 1.017 dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. O acórdão do Pleno do STF está assim ementado: 



    “Direito Administrativo e Previdenciário. Ato de aposentadoria de servidor. Termo inicial de prescrição para revisão de benefício. Matéria infraconstitucional. 



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, julgado no regime dos recursos repetitivos (CPC/2015, art. 1.036), com a fixação da seguinte tese: ‘O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional’. 



    2. Discute-se, no caso, se o ato de aposentadoria de servidor público pode ser interpretado como termo inicial de prescrição de pretensão contra a Fazenda Pública para inclusão de parcelas remuneratórias supostamente devidas, mas não concedidas antes da aposentadoria. 



    3. A jurisprudência do STF afirma que a definição de termo inicial de prazo prescricional contra a Fazenda Pública pressupõe o exame dos artigos 1º e 3º do Decreto nº 20.910/1932, assim como do ato de concessão de aposentadoria, ou de ato administrativo anterior que tenha examinado a pretensão do servidor público relativa à composição de sua remuneração. 



    4. Inexistência de matéria constitucional a ser apreciada. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. 



    6. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional a controvérsia relativa à determinação do termo inicial de prescrição de pretensão revisional de benefício previdenciário para cômputo de verbas não concedidas a servidor antes da aposentadoria.” (ARE nº 1.439.551/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 16/11/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente